Tribunal: TJSP
Processo: 1016515-39.2015.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – EXTINÇAO DO PROCESSO POR ABANDONO – IMPOSSIBILIDADE – AUSE^NCIA DE PRE ́VIA E CONCOMITANTE INTIMAÇAO A` AUTORA, VIA DJE, PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO EM CINCO DIAS – INOBSERVA^NCIA AO ART. 485, § 1o, DO CPC – SENTENÇA ANULADA – PROVIMENTO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000026911
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016515-39.2015.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é apelante
HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO, são apelados UNICHARQUE
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI, ALLI
FAYRDIN (NÃO CITADO) e SONIA NARIA FAYRDIN SILVA (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) E MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 20 de janeiro de 2021.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016515-39.2015.8.26.0529 -Voto no 3136
2
VOTO No: 3136
APEL.No: 1016515-39.2015.8.26.0529
COMARCA: SANTANA DE PARNAÍBA (1a VARA JUDICIAL)
APTE. : HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO
APDO. : UNICHARQUE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS LTDA. E OUTROS
APELAÇÃO
AÇÃO DE COBRANÇA
EXTINÇÃO DO
PROCESSO
POR
ABANDONO

IMPOSSIBILIDADE

AUSE NCIA DE PREìVIA E CONCOMITANTE INTIMAÇÃO AÌ
AUTORA, VIA DJE, PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO EM
CINCO DIAS INOBSERVA^NCIA AO ART. 485, § 1o, DO CPC
SENTENÇA ANULADA PROVIMENTO.
Apelação interposta por HSBC BANK BRASIL S/A
BANCO MÚLTIPLO, nos autos da “AÇÃO DE COBRANÇA DE SALDO
DEVEDOR REMANESCENTE DE CONTRATOS DE CONTA CORRENTE
BANCÁRIA”, que move em face de UNICHARQUE INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA., SONIA MARIA
FAYRDIN SILVA e ALLI FAYRDIN, contra a extinção terminativa com fulcro
no art. 485, III, do CPC (fls. 424), da lavra da Juíza NATÁLIA ASSIS
MASCARENHAS, não declarada (fls. 432).
Sustenta, em síntese, que não houve concomitância
entre a intimação pessoal e a de seu patrono, pelo DJE, acerca da
necessidade de dar andamento ao feito em cinco dias, sob pena de extinção
do processo, restando configurada a nulidade processual insanável (fls.
434/440). Preparo a fls. 441/442.
Apenas a Apelada UNICHARQUE foi citada (fls. 403),
mas não constituiu advogado e não apresentou contrarrazões (fls. 445).
É o relatório.
A sentença recorrida deve ser anulada, tendo em vista
que não observou o disposto no art. 485, III e § 1o, do CPC, verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016515-39.2015.8.26.0529 -Voto no 3136
3
“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
III
por não promover os atos e as diligências que lhe
incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
(...)
§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte
será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5
(cinco) dias” (Grifei)
Com efeito, embora no Estado de São Paulo as
intimações sejam feitas regularmente pelo órgão oficial na pessoa dos
advogados, a sanção processual do art. 485, III, do CPC exige, a par
daquela, também a intimação pessoal do autor, de acordo com a norma
colacionada. O abandono de causa somente se caracterizaraì após
eventualmente frustradas as duas intimações.
No caso vertente, a condicionante atrelada à
intimação do patrono do apelante não foi cumprida.
O despacho de fls. 418 dizia o seguinte:
“Vistos.
Manifeste-se a parte autora em termos de prosseguimento
do feito no prazo de 5 (cinco) dias.
No silêncio superior a 30 dias a contar da data da primeira
intimação, nos termos do inciso III, do artigo 485, do CPC, a parte
autora será intimada pessoalmente, por via postal, a dar
andamento ao feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção e
arquivamento do mesmo.”
Após a sua publicação (fls. 420), não se certificou o
silêncio do apelante a respeito e a Serventia expediu meramente a carta
visando à intimação pessoal dele para promover o andamento do feito em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016515-39.2015.8.26.0529 -Voto no 3136
4
cinco dias, sob pena de extinção (fls. 422). Não houve (ou, ao menos, não
se documentou) intimação via DJE ao seu advogado com igual escopo.
Diante do malferimento ao já referido § 1o do art. 485
do CPC, a sentença não reúne condição nenhuma de prevalecer.
Nesse sentido, por exemplo:
“APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. EXTINÇÃO POR
INEìRCIA EM TESE DOS AUTORES NA PRODUÇÃO DE ATOS E
DILIGE NCIAS QUE LHES COMPETIRIAM. NECESSIDADE DE
PREìVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DELES E TAMBEìM DE SEU
PATRONO PARA SUPRIR A FALTA. CAUTELAS IN CASU
OLVIDADAS. R. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO” (TJSP,
2a
Câmara
de
Direito
Privado:
Apelação
Cível
no
0020287-55.2004.8.26.0224).
“APELAÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
EXTINÇÃO
POR
SUPOSTO
ABANDONO
DE
CAUSA
-
NECESSIDADE DE PREìVIA INTIMAÇÃO (PESSOAL) DO
CREDOR PARA SUPRIR EVENTUAL FALTA E TAMBEìM DE
SEU PATRONO (PELA IMPRENSA OFICIAL, DE ORDINAìRIO) -
SEGUNDA CAUTELA IN CASU OLVIDADA - R. SENTENÇA
ANULADA - RECURSO PROVIDO” (TJSP, 12a Câmara de Direito
Privado: Apelação Cível no 0000356-22.2010.8.26.0106).
Do exposto, provejo a apelação, para anular a
sentença e determinar o regular prosseguimento do feito na origem.
CARLOS GOLDMAN
Relator